Tribunal: TJMT
Processo: 1004426-26.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004426-26.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES (RECORRENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (RECORRIDO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 047.476.462-13 (VÍTIMA), CRISTIANO VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 932.971.062-04 (VÍTIMA), MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 038.531.862-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO MAJORADO CONSUMADO, HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO E FURTO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– TESE QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA LIGADA AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 4. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO INSERTA NO § 1º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL (FURTO NOTURNO) – 5. PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE – DESCABIMENTO – PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - 6. PRONUNCIADO QUE PRETENDE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA ILEGALIDADE PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA - INSTRUÇÃO FINDADA – SÚMULA Nº. 21 DO STJ- RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente.

A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada.

Inviável promover o afastamento da causa de aumento inserta no § 1º do artigo 155 do Código Penal, quando devidamente demonstrado que o agente perpetrou o delito durante o repouso noturno.

Ao indeferir a petição inicial, o magistrado reconhece a ausência de uma das condições da ação (partes, pedido e causa de pedir), ou seja, de requisitos formais mínimos, que impedem o regular prosseguimento da marcha processual impedindo a prolação da sentença de mérito. A pretensão quanto ao indeferimento da inicial por parte do turno defensivo após a prolação da decisão de pronúncia, além de descabida, mostra-se extemporânea.

No caso dos presentes autos, a instrução criminal findou com a pronúncia do réu, não havendo falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula nº. 21 do STJ:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES,
em razão do seu inconformismo com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, o qual julgou procedente a ação penal, e pronunciou o acusado como incurso nas sanções dos artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II (vítima Cristiano Viana de Oliveira), artigo 121, § 2º, inciso IV (vítima Mateus Rodrigues dos Santos) e artigo 155, § 2º, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Irresignado com a decisão de pronúncia, o recorrente pretende o reconhecimento da ausência de dolo específica delitiva referente ao
animus necandi
, pois teria agido sob violenta emoção (circunstância atenuante de pena), em razão do fim de um relacionamento amoroso ou, ainda, a absolvição sumária do recorrente, reconhecendo-se a excludente de ilicitude referente a legítima defesa. Subsidiariamente, busca ainda o afastamento da qualificadora de repouso noturno, do crime de furto, pois somente foi mencionado o horário, bem como pelo afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tanto no que se refira ao crime de homicídio tentado, quanto no delito de homicídio consumado, por entender que é absolutamente incompatível com a narrativa apresentada.

Pretende também o indeferimento da inicial sustentando a ausência de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa) como requisito indispensável a condução do processo, pois não teria o réu desencadeado o ilícito, bem como pela ausência de dolo do crime.

Por fim, pugna para que o recorrente responda o processo em liberdade, ao sustento de ausência de periculum libertatis bem como do excesso de prazo na prisão invocando o artigo 316 do Código de Processo Penal, introduzido após a edição da Lei n.º 13.964/19 (Pacote Anticrime), o qual determina a revisão da manutenção prisional a cada 90 (noventa) dias, sendo que o réu está custodiado a mais de 370 (trezentos e setenta) dias.

Em suas contrarrazões o Ministério Público protestou pelo desprovimento do recurso.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora Dra. Rosana Marra, manifestou pelo
desprovimento do recurso
em suas estruturas, devendo ser mantida incólume a decisão ora guerreada em suas fundamentações e, a submissão do recorrente ao Tribunal Popular do Júri.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

"1 – RESUMO DOS FATOS

1.1–DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia 03 de julho de 2019, por volta de 21h00min, em residência particular, no Sítio Bela Vista, zona rural, estrada antiga Estiva Velha, Município de Vale de São Domingos/MT, o denunciado MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES, com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Cristiano Viana de Oliveira, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheiasà sua vontade, eis que foi impedido pela vítima e por terceiros.

1.2–DO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

No dia 03 de julho de 2019, por volta de 21h00min, em residência particular, no Sítio Bela Vista, zona rural, estrada antiga Estiva Velha, Município de Vale de São Domingos/MT, o denunciado MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES, com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Mateus Rodrigues dos Santos.

1.3–DO CRIME DE FURTO

No dia 03 de julho de 2019, por volta de 19h30min, em residência particular, na Fazenda Estância Motor Diesel, zona rural, Município de Vale de São Domingos/MT, o denunciado MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES, com consciência e vontade, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) arma de fogo, espécie Rifle, marca CBC, calibre 22 e 01 (um) carregador de rifle calibre 22, pertencentes à vítima Paulo Machado, durante o repouso noturno.

2–DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos de inquérito policial que o denunciado MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES e a testemunha Andressa Rodrigues dos Santos tiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 01 (um) ano, estando separados na data dos fatos.

Consta, ainda, que o denunciado não aceitou o término do relacionamento e tentou manter contato com Andressa, chegando a ligar várias vezes no aparelho celular dela. Nos últimos contatos telefonicos, Andressa disse ao denunciado não queria restabelecer o relacionamento e, por isso, não atendeu as ligações.

Conforme apurado, na noite da data dos fatos, o denunciado MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES invadiu a residência da família de Andressa e, de súbito, movido de vontade de matar, dificultando a defesa das vítimas que foram surpreendidas e estavam desarmadas, efetuou vários disparos com a arma de fogo revólver, calibre 22, atingindo a vítima Cristiano nos ombros e no braço, e a vítima Mateus Rodrigues na garganta e nas costas.

Ressai dos autos que o denunciado Matheus não logrou êxito no seu intento criminoso em relação à vítima Cristiano por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente por ter sido contido enquanto efetuava os disparos e por não ter atingido a vítima em órgãos vitais.

Lado outro, a vítima Mateus Rodrigues foi socorrida e recebeu atendimento médico, contudo, em razão da gravidade dos ferimentos, faleceu no dia 09 de julho de 2019, no Hospital Regional de Cáceres/MT.

Vale ressaltar que, durante a ação homicida, MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES utilizou um revólver, calibre 22, e carregava consigo (nas costas) outra arma de fogo – Rifle CBC, calibre 22 – a qual subtraiu para si, momentos antes, durante o repouso noturno, da vítima Paulo Machado, proprietário da Fazenda Estância Motor Diesel e patrão do denunciado." (sic)

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA OU O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI.

No presente Recurso em Sentido Estrito o recorrente sustenta a necessidade de se proceder com a absolvição sumária em razão da excludente de ilicitude da legitima defesa, ou que seja declarada a ausência de
animus necandi
.

Primeiramente, analisando a decisão de pronúncia combatida, verifico que o magistrado de origem se manteve atento aos elementos dos autos que dão a materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme se observa:

“(...) A materialidade dos crimes em tela encontra-se consubstanciada através do auto de prisão em flagrante (fl.08), do boletim de ocorrência (fls. 09/12), do auto de apreensão (fl. 14), dos termos de declarações (fls. 16/17, 18/19, 34/36, 49/50, 76/77, 79/80, 86/87, 167/168), do termo de interrogatório (fls. 21/24), do Relatório de Investigação n.º 599/2019 (fls. 68/70), da certidão informando o óbito da vítima Mateus Rodrigues (fl. 97), do relatório policial (fls. 100/108), dos documentos médicos (fls. 152/161), da cópia da certidão de óbito (fl. 164), do exame necroscópico (fls. 172/179), do mapa topográfico (fls. 180/181), do laudo pericial (fls. 182/190), bem como pelos demais elementos de prova constantes nos autos.

A autoria delitiva, por sua vez, também é certa e inconteste, recaindo, de forma estreme de dúvida, na pessoa de Matheus Alberto Cebalho Nunes, conforme acervo probatório constante dos autos, devidamente produzido sob a luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Narra a denúncia que o acusado Matheus Alberto Cebalho Nunes e Andressa Rodrigues dos Santos tiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 01 (um) ano, e estavam separados na data dos fatos.

Apurou-se que o réu não aceitou o término do relacionamento e tentou manter contato com Andressa, chegando a ligar várias vezes no aparelho celular dela. Nos últimos contatos telefônicos, Andressa disse ao acusado que não queria restabelecer o relacionamento e, por isso, não atendeu as últimas ligações.

Conforme apurado, na noite da data dos fatos, o réu invadiu a residência da família de Andressa e, de súbito, movido de vontade de matar, dificultando a defesa das vítimas que foram surpreendidas e estavam desarmadas, efetuou vários disparos com a arma de fogo revólver, calibre 22, atingindo a vítima Cristiano nos ombros e no braço, e a vítima Mateus Rodrigues na garganta e nas costas.

Ressai dos autos que o acusado Matheus não logrou êxito no seu intento criminoso em relação à vítima Cristiano por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente por ter sido contido enquanto efetuava os disparos e por não ter atingido a vítima em órgãos vitais.

Lado outro, a vítima Mateus Rodrigues foi socorrida e recebeu atendimento médico, contudo, em razão da gravidade dos ferimentos, faleceu no dia 09 de julho de 2019, no Hospital Regional de Cáceres/MT.

Vale ressaltar que, durante a ação homicida, o acusado utilizou um revólver, calibre 22, e carregava consigo (nas costas) outra arma de fogo - Rifle CBC, calibre 22 – a qual subtraiu para si, momentos antes, durante o repouso noturno, da vítima Paulo Machado, proprietário da Fazenda Estância Motor Diesel e patrão do implicado.

Ao ser interrogado, tanto na Delegacia quanto em Juízo, o réu confessou a autoria dos crimes em tela, contudo, salientou que fez os disparos porque as vítimas “foram pra cima” (...)

Note-se a clareza e a firmeza nas palavras das supramencionadas testemunhas, as quais bem ilustram a forma como a ação homicida fora perpetrada pelo acusado.

De se ver que é incontroverso que Matheus Alberto Cebalho Nunes praticou os crimes de homicídio qualificado em tela (tentado e consumado), caracterizados pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas Cristiano Viana de Oliveira e Mateus Rodrigues dos Santos, bem como o de furto contra a vítima Paulo Machado.

Analisando detidamente os depoimentos acima transcritos, de se ver que não há o menor resquício de dúvidas quanto à autoria dos crimes em testilha, até porque, houve confissão do réu, coadunando, assim, com a acusação, corroborando tudo o que foi narrado na inicial.

Portanto, diante de todo o arcabouço coletado, não restam dúvidas que os crimes em tela foram perpetradas pelo acusado Matheus Alberto Cebalho Nunes.

Superadas, portanto, as questões atinentes à materialidade e autoria, impende ressaltar que as qualificadoras descritas e narradas na exordial acusatória encontram respaldo probatório, sendo certo que deverão elas subsistir.

Isto porque, primeiramente, o crime praticado pelo réu contra as vítimas foi executado de forma a dificultar a defesa, já que ação foi praticada no momento em que os ofendidos estavam no interior da residência e não esperavam, tanto é que foram pegos de surpresa.

Vê-se, portanto, que as vítimas foram colhidas desprevenidas, sem que pudessem prever a reação totalmente desproporcional do réu, estando ainda desarmadas.

Lado outro, cumpre elucidar que a decisão de pronúncia não traz em seu bojo qualquer conteúdo condenatório, na medida em que aprecia apenas e tão-somente a admissibilidade ou não da imputação, sem qualquer exame de mérito, sendo, pois, decisão processual de cunho declaratório, em que o juiz declara admissível a acusação, encaminhando-a para o julgamento perante o Tribunal Popular (a decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória, eis que não julga o mérito da pretensão; mista, na medida em que encerra uma fase procedimental; e não terminativa, já que não põe fim ao processo).

Tanto é assim que a própria lei limita a fundamentação da decisão de pronúncia “à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação” (vide art. 413, § 1°, CPP).

Sabe-se, pois, à luz do art. 413, caput, do Código de Processo Penal2, que para a sentença de pronúncia bastam apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

(...) Por fim, ressalta-se, por oportuno, que não cabe ao nobre magistrado excluir da decisão de pronúncia a qualificadora imputada sob pena de subtrair a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre a existência ou não da qualificadora, já que é o Tribunal do Júri o verdadeiro juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

As circunstâncias qualificadoras somente podem ser excluídas neste momento processual se forem manifestamente inocorrentes, já que, como dito alhures, vigora nessa etapa processual o princípio in dubio pro societate, sendo forçoso concluir que, ainda que subsista eventual dúvida a respeito de sua existência, deve-se mesmo assim submetê-la à apreciação do Tribunal Popular.

(...) Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a PROCEDÊNCIA TOTAL da pretensão externada na denúncia, de modo a PRONUNCIAR o réu Matheus Alberto Cebalho Nunes, nos termos do artigo 121, § 2º, inciso IV (tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II; artigo 121, § 2º, inciso IV (homicídio consumado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima); e artigo 155, § 1º, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca." (sic - id. 79903488)

Quanto a autoria, o pronunciado/recorrente não nega os fatos delituosos, apenas alega ter agido de modo a se defender, isto é, em legítima defesa própria, afirmando que as vítimas o atacaram.

Nos termos do artigo 25 do Código Penal:

“configura-se legítima defesa a conduta daquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”

Entretanto, em sentido contrário à alegada legítima defesa, o magistrado ressalta na decisão de pronúncia, sintetizando todo o enredo existente nos autos, que:

“Vale ressaltar que, durante a ação homicida, o acusado utilizou um revólver, calibre 22, e carregava consigo (nas costas) outra arma de fogo - Rifle CBC, calibre 22 – a qual subtraiu para si, momentos antes, durante o repouso noturno, da vítima Paulo Machado, proprietário da Fazenda Estância Motor Diesel e patrão do implicado.” (sic)

Observa-se assim, que ao contrário do que tenta fazer parecer o turno defensivo, o pronunciado se deslocou para a residência da família de Andressa, com quem tinha tido um relacionamento amoroso, portando uma arma de fogo, subtraída da propriedade de Paulo Machado, seu patrão, durante o período noturno, de modo a buscar contato com Andressa.

Ora, ao se deslocar para a residência da família de sua ex-companheira, durante o período noturno e armado, no mínimo é de se observar que o pronunciado não estava imbuído de espirito pacifista, bem como assumiu o risco de a situação sair do controle e vir a agir com força desproporcional, visto que conforme sustenta, utilizou da arma de fogo depois que as vítimas partiram para cima dele.

Desse quadro, não se evidencia, de forma inequívoca, que o recorrente/pronunciado atingiu as vítimas para repelir injusta agressão.

A absolvição sumária (artigo 415 do Código de Processo Penal) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).” (Código de Processo Penal Anotado ,4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Nesse sentido:

"Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa [...], é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.” (TJMT, RSE nº 64737/2016 25.1.2017)

Por efeito, a tese da legítima defesa deve ser reservada ao Tribunal do Júri, à luz do disposto no artigo 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

Posteriormente, postula o turno defensivo, a absolvição do recorrente/pronunciado, sustentando não haver a presença do
animus necandi
.

Analisando a questão, entendo que caso não haja certeza absoluta da ausência de
animus necandi
por parte do pronunciado, quando da consecução da ação nefasta contra as vítimas, é necessário manter as aspas definidas na decisão de pronúncia, a fim de não subtrair indevidamente a competência do Tribunal Popular.

Não se pode olvidar o fato de que o pronunciado com uma arma de fogo em mãos, Rifle CBC, calibre 22, efetuou vários disparos com a arma de fogo revólver, calibre 22, atingindo a vítima Cristiano nos ombros e no braço, e a vítima Mateus Rodrigues na garganta e nas costas, vindo esta última, falecer posteriormente em razão dos ferimentos causados pelas lesões resultantes dos disparos de arma de fogo.

Acerca da intenção de ceifar a vida da vítima ou apenas desencorajá-las a intentar contra ele, com o conteúdo apresentado nos autos, não é possível aferir a real motivação do acusado, se possuía ou não o animus necandi, razão pela qual não se pode dar azo a pretensão defensiva de absolvição por ausência da intenção de ceifar a vida das vítimas.

Ressalto ainda, a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano.

As provas acostadas aos autos elucidam a autoria delitiva, entretanto, lançam larga sombra sobre presença ou não de
animus necandi
, argumentado no plano defensivo pelo recorrente.

Destarte, por configurar a pronúncia mero juízo de admissibilidade, sendo a desclassificação nesta fase processual, medida de exceção, exigindo-se para o seu reconhecimento, prova inconteste da inexistência de intenção de matar, e, por não ter a defesa logrado êxito em comprovar de forma inequívoca a tal intento, a manutenção do édito de pronúncia, com a submissão do recorrente/pronunciado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa, é medida que se impõe.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

Pretende ainda o turno defensivo, o decote da qualificadora que dificultou a defesa da vítima.

Observo dos autos que supostamente o entrevero entre pronunciado e vítimas, se deu em razão daquele se dirigir armado até a residência das vítimas, em período noturno, objetivando ter contato com a pessoa de Andressa, com quem o pronunciado teve um relacionamento amoroso. Ao se aproximar, há um choque de dados, visto que o recorrente afirma que se valeu da arma de fogo, disparando contra as vítimas, pois estas partiram em sua direção, porém a vítima sobrevivente, relatou que foram surpreendidos pelo recorrente.

Nesse diapasão, entendo que o intento derradeiro do presente recurso de decotar a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não possui força para êxito, visto que a ojerizada qualificadora deve ser submetida à apreciação do corpo de jurados, por transbordar o perímetro de admissibilidade.

Ainda neste cursor, verifico que dentro dos limites impostos ao judicante monocrático, fez-se uma avaliação quanto à possibilidade ou não de aferição dos pormenores que compõem os autos, entretanto o prosseguimento poderia comprometer todo o bom andamento processual, adentrando seara indevida, afeta ao Tribunal Popular, visto que a verticalização nos autos, é naturalmente adstrita ao Egrégio Tribunal do Júri, por sua essência psicológica demandar uma mais acurada análise probatória.

Por fim, entendo que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se encontram acoplada à estrutura meritória.

Ademais, a possibilidade de afastamento da qualificadora, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando esta estiver totalmente desconectada do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedente e descabida, o que não se configura no caso
in
comento, sendo inclusive dedicadamente e de forma individualizada, exposta pelo magistrado pronunciante, de modo a interagir visceralmente com a estrutura nuclear da acusação em desfavor do recorrente/pronunciado.

Assim, não se mostra pertinente a análise neste instrumento recursal.

Em conformidade com a nossa ótica, tem entendido e decidido o Supremo tribunal Federal, senão vejamos:

"Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Rel. Min. Luiz). 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público e reconhecer a usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). AGRAVO NÃO CONHECIDO NO PONTO QUALIFICADORAS.

(...).
3. Sentença de pronúncia que atende ao comando do artigo 408 do Código de Processo Penal, concluindo pela pronúncia do agravante após descartar hipóteses de impronúncia e de absolvição sumária.

4. O agravante pretende que no RE seja reconhecido o afastamento das qualificadoras, porque não houve sobre a manutenção de tais circunstâncias fundamentação adequada. Não há nulidade da sentença de pronúncia que, todavia, analisa de forma sucinta a manutenção de qualificadoras, remetendo ao Tribunal do Júri uma análise mais acurada do acervo probatório.
Precedentes.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.” (STF, AI 458072/CE). (destaquei)

Saliento, de forma sintetizada, que ao Tribunal do Júri compete, por emanação constitucional, analisar a fundo a questão meritória, guardando-se a presente fase processual, o juízo de admissibilidade.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO REPOUSO NOTURNO NO CRIME DE FURTO.

Busca o turno defensivo, o afastamento da qualificadora do repouso noturno no crime de furto.

Analisando os autos, observo ser inviável a pretensão defensiva.

No caso dos autos, verifica-se que o pronunciado durante a madrugada entrou na residência da vítima Paulo Machado pela janela dos fundos e subtraiu 01 (uma) arma de fogo, espécie Rifle, marca CBC, calibre 22 e 01 (um) carregador de rifle calibre 22, não se deparando com nenhuma resistência para a prática delitiva.

Em tempo, é de comum sabença, de que o horário noturno é um período de maior vulnerabilidade das residências e estabelecimentos comerciais, visto que o fluxo nas ruas diminui, bem como as vítimas encontram-se repousando, ou mesmo que não estejam dormindo, encontram-se em momento de relaxamento e consequentemente menor poder de vigilância, como na hipótese, sendo descabido excogitar, portanto, o afastamento da causa de aumento insculpida no § 1º do artigo 155 do Código Penal.

Ademais, entendo que para descaracterizar a causa do repouso noturno, é necessária a demonstração de que no local e horário em que a ação delitiva se desenhou, o fluxo de carros, pessoas e ações comuns ao dia a dia dos ambientes públicos, se desenvolvia do mesmo modo e intensidade do costumeiro ao horário comercial, o que ressalto, não vislumbro nos autos.

A referida agravante é prevista para o cometimento do crime durante o período em que não só a vítima, mas inclusive terceiros estejam resguardados em suas residências, hotéis e afins, sendo que o adiantado da hora, a falta de luminosidade diurna, e o sono, diminuem a capacidade de vigilância do bem, o que em tese, encoraja e facilita a ação criminosa, sendo essa condição, a qual o legislador previu e intencionou em desestimular, razão pela qual estabeleceu a agravante descrita no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Acerca da possibilidade de aplicação da agravante do repouso noturno, quando do cometimento do furto em estabelecimento comercial, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu entendimento, na forma de precedentes, conforme:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração. Precedentes.

2. Recurso especial provido." (REsp 1193074/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013). (destaquei)

No mesmo sentido, tem-se entendimento dessa egrégia Corte Estadual de Justiça:

“(...) Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, sendo irrelevante que no momento da prática delitiva a vítima esteja repousando ou, mesmo que se trate de estabelecimento comercial ou órgão público. Ademais a majorante incide tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto.” (TJMT 0011831-04.2017.8.11.0055, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

DO INDEFERIMENTO DA INICIAL.

Pretende o turno defensivo o indeferimento da inicial sustentando a ausência de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa) como requisito indispensável a condução do processo, pois não teria o réu desencadeado o ilícito, bem como pela ausência de dolo do crime.

Diante do pleito elaborado e pretendido, diante da estranheza causada, tenho que somente é possível falar-se em indeferimento da inicial antes da citação do réu.

Ao indeferir a petição inicial, o magistrado reconhece a ausência de uma das condições da ação (partes, pedido e causa de pedir), em miúdos, de requisitos formais mínimos, que impedem o regular prosseguimento da marcha processual impedindo a prolação da sentença de mérito.

Dessa forma, além de descabida, a pretensão defensiva é extemporânea.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Pretende a defesa, que o pronunciado responda ao processo em liberdade, afirmando haver ausência de periculum libertatis, bem como o excesso de prazo na prisão invocando o artigo 316 do Código de Processo Penal, introduzido após a edição da Lei n.º 13.964/19 (Pacote Anticrime), o qual determina a revisão da manutenção prisional a cada 90 (noventa) dias, sendo que o réu está custodiado a mais de 370 (trezentos e setenta) dias.

Acerca desta questão, tenho entendimento no sentido de que para caracterização desse excesso, não basta a mera dilação dos prazos legais, ou seja, para assegurar ao réu o direito à liberdade, mostra-se indispensável a ausência de razão na demora, bem como o lapso temporal não pode ser considerado como invariável.

Em tempo, tem-se que a configuração do excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, ou seja, aferir se o caso concreto contém peculiaridades que demandam mais tempo na conclusão do feito.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo” (TJMT, HC 128077/2013) Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação (STJ, AgRg no HC 580.323/RS). As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente. As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva do agente. (TJMT – 1004126-64.2021.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

Oportuno salientar que ao longo da instrução criminal, o turno defensivo impetrou mandamus constitucional, o qual foi julgado sob minha relatoria, sendo denegada a ordem, nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENTES – 3. PREDICADOS PESSOAIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZAM A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS E DO ARTIGO 319 – ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a complexidade do feito aliada a necessidade de expedição de cartas precatórias, a mudança de defensor pelo paciente, traduzem-se em um número maior de atos ao longo da persecução criminal e um maior tempo para a formação da culpa.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco de recalcitrância por parte do paciente, em razão de seu histórico de infrações penais.

Os predicados pessoais e as medidas alternativas à segregação cautelar previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.” (TJMT – 1007793-92.2020.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020)

Analisando os autos, observo que o feito tem seguido o seu regular processamento, respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na durabilidade da persecução penal haja vista tratar-se de crime complexo, para apuração de vários delitos e várias vítimas.

Ainda, além de o pronunciado ter aguardado preso o curso da instrução, a própria decisão de pronúncia é momento de reavaliação da necessidade da prisão, a qual de forma expressa a magistrada pronunciante se manifestou nos seguintes termos:

“Subsistindo as razões de fato e de direito que ensejaram a custódia preventiva do acusado, caso pretenda recorrer, deverá fazê-lo preso.” (sic – id. 79903488)

Em tempo, ao pronunciar o recorrente, a instrução teve fim, não havendo falar em excesso de prazo, conforme entendimento cristalizado pela Súmula nº. 21 do STJ, que assim estabelece:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Desta feita, após detida análise dos autos, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021